Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-95.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE ALEGADAS QUANTO AO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA REAPROXIMAÇÃO DO RÉU. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça majorada (art. 147, § 1o, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha). O embargante alega omissão e obscuridade quanto ao reconhecimento de consentimento da vítima para a reaproximação, bem como pleiteia o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece de omissão ou obscuridade quanto ao consentimento da vítima; e (ii) verificar se há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 619 do Código de Processo Penal autoriza embargos de declaração apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a tese relativa ao consentimento da vítima, afirmando sua irrelevância jurídica, porquanto o bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha é a administração da Justiça e a autoridade das decisões judiciais, não a mera vontade da ofendida.
5. Não há omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão abordou integralmente a matéria, com fundamento na jurisprudência consolidada da Câmara Criminal.
6. Quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que, quando a matéria é apreciada no acórdão, não há necessidade de embargos de declaração apenas para mencioná-la expressamente, bastando a própria fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.